Tribunal: TJES
Processo: 0000547-03.2019.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: DPVAT
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000547-03.2019.8.08.0058
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: JOCIE SIMONACI AGUIAR
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator - sessão 13/12/2022.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000547-03.2019.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO SICILIANO CANTISANO - RJ107157-S
APELADO: JOCIE SIMONACI AGUIAR

Advogados do(a) APELADO: MARCELO ZAN NASCIMENTO - ES12322, LIGIA REGINA FERNANDES ZAN - ES12555

VOTO

Conforme consta do relatório,
trata-se de
apelação cível interposta em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Ibitirama que julgou procedente em parte os pedidos autorais, condenando a requerida, ora apelante, a reembolsar os gastos com despesas médicas e hospitalares no importe de R$2.174,43 (dois mil cento e setenta e quatro reais e quarenta e três centavos) com juros de 1% (um por cento) a partir da citação e correção pelo INPC a partir da data do evento danoso.

Irresignada, a seguradora interpôs a presente apelação aduzindo, basicamente:
i)
merecer total improcedência os pedidos autorais;
ii)
que não juntou o autor nota fiscal da despesa médica alegada, ou seja, não comprovou que efetivamente pagou pelo serviço;
iii)
que a correção monetária deveria incidir a partir do desembolso e não do sinistro.

Verifico presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

Em análise dos argumentos despendidos na peça recursal, bem como das provas produzidas nos autos, não vislumbro motivo a ensejar a reforma da decisão. Explico.

Cingindo-se a irresignação recursal tão somente quanto às despesas médicas, observo ser robusta a prova produzida pelo autor de desembolso da quantia de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) em consulta e procedimento cirúrgico, conforme notas fiscais de fls. 25/26.

Desta feita, as provas colacionadas pelo autor se revelam adequadas e suficientes para a procedência do pedido de reembolso das despesas, observado o pagamento administrativo do valor de R$125,57 (cento e vinte e cinco reais e cinquenta e sete centavos), remanescendo, portanto, como concluiu acertadamente o magistrado “a quo” R$2.174,43 (dois mil cento e setenta e quatro reais e quarenta e três centavos).

Quanto ao termo inicial de incidência da correção monetária, vê-se que na sentença constou a incidência se daria
“desde a data do evento danoso, consoante precedente editado pelo C. STJ ao julgar o REsp nº 1.438.620/SC pela sistemática dos recursos repetitivos
”.

Neste particular, ao contrário do que faz crer o recorrente, a alusão ao evento danoso não se confunde com a data do sinistro, mas relaciona-se sim com a data do prejuízo.

Sobre a questão, tratando-se de reembolso por Despesas Médicas e Suplementares (DAMS)
"a data do evento danoso deve corresponder ao efetivo desembolso, lembrando que a Súmula nº 43 do STJ dispõe que 'Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo."
(TJES, 0012687-51.2013.8.08.0035, 1ª Câmara Cível, Rel. Desª Janete Vargas Simões, DJ 04.11.2014)

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. PRESENÇA DE PROVAS DE RESSARCIMENTO DO MONTANTE PRETENDIDO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DO EFETIVO DESEMBOLSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4) Este Egrégio Tribunal de Justiça pratica o entendimento de que o termo inicial de incidência de correção monetária, nos casos de pagamento de indenização do seguro DPVAT, relativamente às despesas de assistência médica e suplementares, é a data do efetivo desembolso pelo segurado. Jurisprudência. 5) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES - AC 0001172-74.2017.8.08.0036 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVE, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER Julgamento: 2 de Maio de 2022. Publicação: 09/05/2022)

Por fim, não vislumbro hipótese de alteração da sucumbência acertadamente reconhecida como recíproca pelo magistrado da instância primeva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante aos causídicos da autora para R$700,00 (setecentos reais) em razão da sucumbência recursal.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES (DAMS). TRATAMENTO RELACIONADO AO ACIDENTE. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
As provas colacionadas aos autos pelo Requerente se revelam adequadas e suficientes para o acolhimento do pedido de reembolso dos valores despendidos com tratamento decorrente do acidente automobilístico.

2.
Quanto ao termo inicial de incidência da correção monetária, tratando-se de reembolso por Despesas Médicas e Suplementares (DAMS) a data do evento danoso deve corresponder ao efetivo desembolso.
3.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.